Tribunal: CARF
Processo: 16592.721634/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721634/2016-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.138 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANDAIMETAL LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS. INCLUSÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao contribuinte do
regime tributário instituído pela Lei Complementar 123/2006 - SIMPLES NACIONAL 2016-
com fundamento no artigo 17, V da citada Lei Complementar, em virtude da existência de débito
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está suspensa, relacionados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721634/2016-92
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721634/2016-92

abaixo, conforme Termo de Indeferimento 00.07.72.71.75 da Opção pelo Simples Nacional, data
do registro: 19/02/2016.

O contribuinte impugnou o Termo de Indeferimento, alegando que:

Em sessão de 27 de fevereiro de 2019 (e-fls. 15) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIAS.
INCLUSÃO.
A inclusão no regime do simples Nacional está condicionada à regularização da
pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção
no ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que não houve regularização do débito relacionado no
Termo de Indeferimento dentro do prazo mencionado, pois ainda que tenha efetuado um
pagamento em 28/01/2016, este não foi suficiente para a quitação do débito de multa, visto que
“o débito acima relacionado no Termo de indeferimento foi pago em 28/01/2016 sem a inclusão
de multa e juros”:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721634/2016-92

Ciente da decisão de primeira instância em 06/05/2019 (e-fls. 20), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/05/2019 (e-fls. 23), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que abaixo reproduzimos:
“O DEBITO REF A GFIP-MULTA ATRASO/FALTA DO PERÍODO DE
31/12/2009 É INCONSISTENTE VISTO QUE A REFERIDA GUIA FOI
ENTREGUE NO PRAZO REGULAMENTAR EM 05/01/2010 (XEROX EM
ANEXO) NÃO OBSTANTE FOMOS AUTUADO NO VALOR DE R$ 500,00 QUE
NOS IMPEDIRIA DE CONTINUAR COMO SIMPLES NACIONAL.
OPTAMOS PELO PAGAMENTO E O FIZEMOS POR 3 (TRÊS) VEZES
COMPROVANTES DE ARRECADAÇÕES EM (ANEXO) E EM 06/05/2019
FOMOS SURPREENDIDOS COM A DECISÃO DO ACÓRDÃO 14-90.531 DE
27/01/2019
DA
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
JULGAMENTO EM RIBEIRÃO COMO PODE SE VER NÃO HOUVE MÁ FÉ DO
CONTRIBUINTE EM LESAR O FISCO TANTO QUE POSTERIORMENTE AO
VERIFICAR NO SITE DA RECEITA FEDERAL FOI VERIFICADO A
DIFERENÇA E A MESMA FOI PAGA DE PRONTO POR DUAS VEZES ATE
PELO VALOR SUPERIOR ANTES MESMO DA DECISÃO PROFERIDA EM
27/01/2019.”

“II. 2 - MÉRITO
Apresentação do direito. (TRES) COMPROVANTE DE RECEITA FEDERAL
TODOS QUITADOS
ANEXAMOS A ENTREGA DA GFIP COMPETÊNCIA 12/2009 03
ARRECADAÇÃO REF O CÓDIGO 1107 EMITIDO PELO SITE DA ANTES DA
CONCLUSÃO DE 27/01/2019”
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721634/2016-92

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No mérito, o recurso deve ser indeferido.
Perante a DRJ a recorrente alega ter extinto o débito pelo pagamento ocorrido em
28/01/2016. Os julgadores de primeiro grau entenderam que o pagamento efetuado não foi
suficiente para a quitação do débito de multa.
Perante este CARF, a recorrente inova processualmente, passando agora a
questionar a validade da multa, questão que não foi posta para apreciação da Delegacia de
julgamento.
A contestação quanto à validade do lançamento de multa deveria ter sido
apresentada em autos próprios, o que permitiria a sua discussão no presente processo, se também
tivesse sido objeto de alegação na manifestação de inconformidade. Não há notícias nos autos de
que a recorrente tenha contestado o lançamento da multa, tanto que alegou perante a DRJ que
havia efetuado o seu pagamento.
Portanto, considerando que a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa é causa para o indeferimento de opção ao Simples nacional, nos termos do artigo 17,
inciso V da lei Complementar 123/20061, voto pela manutenção do Acórdão recorrido nos seus
termos.

1 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.138 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16592.721634/2016-92

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital